Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE SAÚDE. REEMBOLSO SEM DESEMBOLSO. REEMBOLSO ASSISTIDO. PRÁTICA ILEGAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas empresas requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$ 5.702,85 e condená-las ao pagamento de R$ 5.000,00, a título restituição por pagamento indevido, já considerada a dobra; e R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. O fato relevante. Sustentam as recorrentes que “A obrigação pecuniária decorre da efetiva realização de exames laboratoriais e de imagem”. Acrescentam que “A negativa de reembolso por parte do plano de saúde não anula a relação obrigacional com as rés, nem descaracteriza a dívida, salvo quando comprovada a culpa exclusiva do prestador, o que não ocorreu no caso concreto”. Argumentam que o consumidor é quem possuía acesso ao aplicativo de sua operadora de plano de saúde, não apresentando nos autos justificativa que imputasse aos recorrentes culpa pelo indeferimento. Asseveram que a negativação do nome do recorrido é legítima e decorreu da não quitação voluntária do débito. Verberam que o recorrido não comprovou que a negativação efetuada pelas recorrentes era única, sendo indevida reparação se houver anotação preexistente. Sustentam inexistir dano moral indenizável. Subsidiariamente, aduzem que é indevida a reparação em dobro. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a relação contratual entre as partes, se houve falha na prestação dos serviços e se há dano moral no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se que o recorrido buscou atendimento no estabelecimento das recorrentes e recebeu a proposta de realizar consultas e exames e solicitar reembolso ao plano de saúde, sem ter efetuado o pagamento dos procedimentos, conforme contratos de IDs 72531417 e 72531418. Trata-se de um verdadeiro “reembolso sem desembolso”, de modo que o crédito eventualmente reembolsado seria repassado às empresas para remuneração dos serviços, prática não prevista em lei e vedada pelo STJ, pois não é possível a cessão de direitos de reembolso, especialmente na modalidade denominada reembolso assistido (REsp 1911618 e REsp 1959929). Destaca-se que tal atividade é ilegal e demanda investigação criminal, que certamente está em curso diante das diversas reportagens coligidas aos autos pelo autor (ID 72531226, pág. 8-13).
5. Embora haja indícios de fraude em desfavor do plano de saúde, o contrato firmado entre as partes é válido. As cláusulas 4.1 a 4.5 dos contratos de ID 72531417 e 72531418 tratam do serviço de concierge contratado pelo autor, ora recorrido, quanto à solicitação de reembolso destinada ao plano de saúde do paciente. Preliminarmente, extrai-se a responsabilidade exclusiva do contratante/paciente pelo pedido de reembolso à sua operadora do plano de saúde, todavia pode o paciente optar por repassar login e senha de acesso ao portal do plano de saúde, a fim de possibilitar a solicitação de reembolso diretamente pelas empresas recorrentes.
6. Não obstante as recorrentes assumirem o risco de, eventualmente, não receber o valor do reembolso do plano de saúde, o autor relata, na inicial, que as empresas contratadas fariam o contato solicitado o reembolso, todavia nada informa acerca do repasse de login e senha necessário para o pedido. Nesse contexto, competia ao recorrido, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC, comprovar falha exclusiva das empresas contratadas, ora recorrentes, no indeferimento do pedido de reembolso (item 3.6 dos contratos), por falta de registro da prestadora de serviços no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES por exemplo, fato que não consta dos autos. Ressalte-se que, ainda que tal solicitação tenha sido realizada pelas empresas recorrentes, o recorrido tem livre acesso ao seu portal do plano de saúde e poderia ter diligenciado sobre eventual indeferimento a fim de expor as razões nos autos.
7. Portanto, não é possível identificar falha na prestação dos serviços das empresas recorrentes, de modo que o paciente deve arcar com os preços das consultas e exames devidamente realizados. Consequentemente, descabida reparação extrapatrimonial, visto que a negativação do nome do autor não foi indevida.
8. Quanto ao valor do débito, nota-se que houve quitação integral da dívida referente aos exames de sangue realizados, conforme recibo do pagamento (ID 72531226, pág. 2) referente à nota fiscal no. 108 de ID 72531422, que foi objeto da negativação (já baixada) e é o único valor impugnado na exordial, consoante documentação anexa, de modo que desnecessária a declaração de inexistência desse débito. As demais dívidas referentes às notas fiscais de IDs 72531419, 72531420 e 72531421, que totalizam a quantia de R$ 1.090,00, não integram a lide.
9. Por fim, considerando que o recorrido pagou pelos serviços, fica a seu critério solicitar reembolso à operadora, que analisará o pedido conforme a legislação vigente, observando os exames realizados e o valor adimplido (R$ 2.500,00 – ID 72531226, pág. 2).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1911618, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 1.6.2021; REsp 1959929, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 22.11.2022.